Tribunal: STJ
Processo: 0801469-80.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905955 - AL(2025/0125749-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE JACKSON FRANCELINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da

Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a95577fe-3531-4f44-9a91-03e5a34572e8

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a95577fe-3531-4f44-9a91-03e5a34572e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905955 - AL(2025/0125749-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE JACKSON FRANCELINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da

Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ JACKSON FRANCELINA DOS
SANTOS contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: é inaplicável a Súmula
no que diz respeito à ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois rebateu fundamentadamente
284/STF
cada um dos termos arguidos nas decisões do Tribunal
permitindo, assim, a exata
a quo,
Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

compreensão da controvérsia levantada. Aduz não haver incidência da Súmula 7, afirmando que
a questão é estritamente de direito. Questiona a Súmula 83 do STJ por ausência de
jurisprudência uniforme, citando precedentes sobre revisão de cláusulas abusivas e
aplicabilidade do CDC e do CC a acordos homologados. Aponta decisão do Ministro João
Otávio de Noronha pelo sobrestamento no
e outros precedentes de
AREsp 2621058/AL
suspensão, pleiteando isonomia e uniformização. Formula pedidos de provimento do agravo
interno, afastamento das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, reconhecimento do interesse
processual com afastamento da quitação irrestrita e concessão da cautelar para suspensão do
feito
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno (e-STJ, fls. 444-590).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, no que toca à alegada ofensa ao art. 1.022
do CPC, não assiste razão à recorrente. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de
omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, a recorrente, ao apontar violação do dispositivo acima citado, limitou-se a
alegar genericamente que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, sem apontar em que
consistiu a omissão ou contradição. Frise-se que a especificação das omissões apenas foi trazida
pelo recorrente nas razões do presente agravo interno, o que não se admite.
Tal situação atrai a incidência da Súmula
segundo a qual é inadmissível o
284/STF,
recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/15,
quando a fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação
precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que
não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do
STF.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.562.460/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
GALLOTTI
7/4/2025
11/4/2025.

Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

Noutro ponto, a Corte de origem concluiu que o instrumento particular de transação
extrajudicial celebrado entre as partes litigantes incluiu o direito à indenização por danos morais
objeto da presente demanda
(e-STJ, fls. 273-277):
, in verbis

"A controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da possibilidade de
reformar a decisão interlocutória do primeiro grau de jurisdição que
extinguiu o feito em relação às partes agravantes, em face do acordo firmado
na Justiça Federal. De início, cabe consignar que, no que se refere ao
arbitramento do dano moral, compulsando os autos originários (fls.
), vê-se que a Certidão emitida, em que se atesta a realização de
1522/1523
acordo, abrange tanto os danos patrimoniais, quanto o dano moral:
(...)
Desse modo, verifica-se que o acordo firmado e homologado perante a
Justiça Federal, contempla os danos materiais e morais, direta ou
indiretamente relacionados à desocupação de imóveis, em razão do fenômeno
geológico. Diante disso, a conduta adotada pelo juízo a quo, de extinção do
feito sem análise do mérito, não merece reforma, notadamente pela existência
das cláusulas de renuncia e de desistência, na hipótese de eventuais direitos
remanescentes.
Note-se, ademais, que, em que pese a constatação de que o acordo
abrangeria os danos morais supostamente devidos, subsiste à análise a
questão da abusividade do acordo em questão.
Isso porque, afirma a recorrente que as cláusulas do acordo firmado
oferecem extrema vantagem à Braskem, tendo sido compelida a aceitar a
proposta ofertada e a acatar as suas cláusulas, notadamente a que impede a
interposição de ação judicial para a discussão da relação em litígio, o que
supostamente demonstraria a desvantagem excessiva e a consequente
conclusão de que o acordo seria dotado de abusividade. Segue arguindo que
a decisão combatida deve ser reformada, tendo em vista a pretensão de
reparação pelos danos morais que, supostamente, não teriam sido inclusos no
acordo realizado.
No entanto, da análise dos autos, afere-se que os questionamentos da parte
recorrente atingem a regularidade do acordo firmado perante a Justiça
Federal, motivo pelo qual se entende que o presente recurso não se constitui
como via adequada para viabilizar esta discussão. Diz-se isso pois, caberia à
parte, primeiramente, questionar a avença junto à Justiça Federal, visto que
o acordo teria sido homologado pelo juízo da 3a Vara Federal onde foi
realizado o acordo, para só então pleitear o direito que entende devido
perante a Justiça Estadual.
Quanto ao pedido subsidiário de resguardo dos direitos do patrono das
partes agravantes, na hipótese de não acolhimento do pedido de reforma do
decisium vergastado, tendo em vista a suposta violação do contrato de
prestação de serviço, outrora firmado, cabe tecer alguns comentários.
De início, resta esclarecer que, da interpretação sistemática do
§14
art. 85,
do CPC e do
do CC, os honorários constituem direito do advogado,
art. 844
não sendo a transação realizada apta a afetar sua exigência. No mais, de
acordo com a Lei no.
na hipótese de realização de acordo pelo
8.906/1994,
cliente do advogado com a parte contrária, o direito ao recebimento dos
honorários não resta prejudicado, salvo expressa renúncia do patrono.
(...)
Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já manifestou
entendimento de que "nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto
da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários,
sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-
los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por
eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua
anuência" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp1.613..672/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/02/2017,
23/02/2017)
Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

Com base nesses postulados, entende-se que é cabível a realização de
pedidode preservação do direito de honorários, em benefício do patrono da
parterecorrente, tendo em vista que a realização de acordo extrajudicial,
posteriormente
homologado
judicialmente,
não
implica
em
renúnciaautomática aos honorários sucumbenciais.
(...)
No mais, há de se salientar que o acordo homologado está sob o manto
dosegredo de justiça, portanto, não é possível aferir eventual renúncia
ouomissão do causídico quanto ao direito aos seus honorários, o que obstaria
odeferimento de seu pedido, tendo em vista a possível violação à boa-
féprocessual. Isso porque, conforme estatuído pelo STJ, “se o acordo a
serhomologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais,
tema participação do advogado credor dessa verba e este não faz
qualquerressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a
homologaçãodo ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a
que alude aregra do Estatuto da Advocacia (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ,
relatorMinistro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul
Araújo,Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
24/8/2021,
19/10/2021) "

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme
jurisprudência desta Corte" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.718.156/AL,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
Dessa forma, o acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta
Corte, incidindo a Súmula 83/STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no AgInt no
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
ser discutida em ação própria" (AgInt no
Relatora
AREsp 2.431.438/AL,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
16/5/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.711.273/AL,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.)
7/4/2025,
11/4/2025

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO
QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE
A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS
NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
o a3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se
busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
552/557
recurso especial.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
GALLOTTI
13/5/2024,
16/5/2024.

Além disso, a modificação dos entendimentos lançados no v. acórdão recorrido a fim
de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGATIVADE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DOS TERMOSCONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 5 E
EMBARGOSREJEITADOS. I. CASO EM EXAME
7/STJ.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que
negouprovimento a agravo interno. Sustenta a embargante a ocorrência de
omissãoe contradição, além da violação do
do CPC, em razão de
art. 1.022
supostaausência de análise de dispositivos legais e argumentos apresentados.
Alegatambém a não incidência das Súmulas n.
283 e
II.
7/STJ,
284/STF.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão
oucontradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa
deprestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade da incidência das
Súmulas
283 e
n.7/STJ,
284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição,
tendoexaminado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em
Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

sentidocontrário às pretensões da embargante. A negativa de prestação
jurisdicionalnão se configura quando a decisão adota fundamentação
suficiente pararesolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não
estáobrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes,
bastandoque os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a
decisão.
5. A ausência de impugnação específica quanto à suposta omissão do
Tribunaloriginário caracteriza deficiência na fundamentação recursal,
aplicando-se aSúmula n. 284/STF.
6. A Corte de origem fundamenta a validade do acordo celebrado entre
aspartes com base em documentos que demonstram a quitação total
dasobrigações, incluindo danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além
darenúncia expressa a futuras demandas.
7. Não se verifica cláusula leonina no acordo judicial, considerando
aparticipação de advogados e a fiscalização do Ministério Público durante
suahomologação.
8. Pretensão de rediscutir os termos do acordo exige ação própria
paraeventual anulação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A questão relativa à cobrança de honorários contratuais deve ser
discutidaem ação própria, nos termos da
e precedentes
Súmula n. 568/STJ
correlatos.
10. O reexame de cláusulas contratuais e a análise de provas são vedados
emrecurso especial, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e
IV.
7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.597.235/AL,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E1.022 DO CPC/2015.
ACORDO REALIZADO ENTRE ASPARTES. LIMITES DA DEMANDA.
MODIFICAÇÃO DAINTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DOSTJ.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem
CPC/2015,
examinarindividualmente cada um dos argumentos suscitados pela
recorrente, adotoufundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidirintegralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-probatório dos autos,
concluiuque "a indenização prevista no acordo é substitutiva à vistoria
estabelecida no contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos locados
pela parte agravada à parte agravante".
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no tocante
aos limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação
de cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.037.936/GO,
RAUL ARAÚJO
QuartaTurma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
26/8/2022.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54759981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:08
Código de Controle do Documento: ed0543cf-d244-4a2f-9f1a-c445cbccd5ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.955 / AL
Número Registro: 2025/0125749-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092100520208020001 08014698020248020000 7092100520208020001 8014698020248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE JACKSON FRANCELINA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE JACKSON FRANCELINA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
Documento eletrônico VDA55078129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:25
Código de Controle do Documento: 2ef002e9-80aa-47c2-806b-a2a42bb637ec

AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:25
Código de Controle do Documento: 2ef002e9-80aa-47c2-806b-a2a42bb637ec